Tribunal: TJDFT
Processo: 0705365-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS E MODIFICAÇÃO DE VISITAS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO COMUM. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA.
1. O artigo 327 do Código de Processo Civil permite a cumulação de pretensões em um único processo contra o mesmo réu, ainda que não haja conexão entre os pedidos, desde que sejam respeitados os seguintes requisitos: os pedidos sejam compatíveis entre si, seja competente para conhecer deles o mesmo juízo e seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.
2. É possível a cumulação da pretensão de alimentos e de regulamentação de visitas em único processo, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual e da proteção integral à criança.
3. Deu-se provimento ao recurso.